Tribunal: STF
Processo: RE 74775
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-07
Data de publicação: 1972-12-07

Ementa:
Imposto de importação. Alteração da alíquota através de resolução do C.P.A. 
II. Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de serem nulas tais resoluções quando desfundamentadas, como o exigem os arts. 9º e 22 da Lei 3244/57. 
III. Recurso extraordinário conhecido por unanimidade e provido por maioria.